Tribunal: TJES
Processo: 5006335-53.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006335-53.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DAVID LACERDA FAFA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 5006335-53.2021.8.08.0021

Apelante: Estado do Espírito Santo

Apelado: David Lacerda Fafa

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari-ES, por meio da qual extinguiu a execução fiscal, com fundamento no art. 485, III e IV, do CPC, tendo em vista que o ente estatal, embora intimado para o recolhimento das despesas com o oficial de justiça para propiciar a citação do executado, manteve-se inerte.

Em seu recurso, o apelante pretende a anulação da sentença, a pretexto de que o magistrado de primeiro grau não observou que caberia a suspensão do processo, nos termos do art. 40, da Lei nº 6.830/80, acrescentando que o pronunciamento seria desarrazoado porque impossibilitou o ente estadual a proceder a busca por um novo endereço do executado.

Sem contrarrazões, porquanto não angularizada a relação processual.

É, no que basta, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 13 de outubro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 01.11.2022

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar a Relatora.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006335-53.2021.8.08.0021

APELANTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
PELA
DO:
DAVID LACERDA FAFA

RELATOR:
DES.
ª
JANETE VARGAS SIMÕES

V
OGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – VISTA

Relembro tratar-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença de id. 3234230, proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari, que extinguiu, sem resolução do mérito, a execução fiscal movida em face de
DAVID LACERDA FAFA
, ante o não recolhimento da despesa de diligência do oficial de justiça, apesar de o apelante ter sido intimado duas vezes para tanto.

A eminente relatora Des.ª Janete Vargas Simões proferiu respeitável voto negando provimento ao recurso, no que foi acompanhada pelo culto Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Então, pedi vista dos autos para melhor apreciar a questão posta a julgamento.

Pois bem.

Tal como entendeu a eminente relatora, vejo que agiu com acerto o d. Juízo de origem ao concluir que cabia ao apelante recolher a despesa processual atinente à diligência do oficial de justiça.

Isso porque, como destacou a eminente relatora, o c. Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que as despesas processuais, quando destinadas à locomoção de oficiais de justiça, não estão abrangidas pela isenção de que trata o art. 39 da Lei n. 6.830/1980
1
, estando a Fazenda Pública obrigada a realizar o depósito prévio da quantia correspondente para a prática de atos processuais de seu interesse no bojo de execução fiscal processada perante a Justiça Estadual (STJ, AgInt no REsp n. 1.992.942/PB, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 29/08/2022).

Como o apelante foi intimado por duas vezes para proceder o recolhimento de tal despesa, mas manteve-se inerte, vejo, assim como a eminente relatora, que agiu com acerto o d. Juízo de origem ao extinguir a execução fiscal. Nessa linha, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO.
NÃO PAGAMENTO PRÉVIO DAS DESPESAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência possui o entendimento consolidado no sentido de que não há como confundir os conceitos de custas processuais (em que se incluem aquelas referentes às despesas postais com eventual citação realizada por meio de carta com aviso de recebimento) e de despesas processuais (dentre as quais se incluem aquelas referentes a atos praticados por oficiais de justiça), sendo que, para as primeiras, aplica-se a regra contida no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais (ou seja, isenta-se o exequente de seu recolhimento prévio, determinando-se que tal ocorra apenas ao final), enquanto, para a segunda, utiliza-se da ratio estampada na Súmula de nº 190 do c. STJ (cumpre a Fazenda antecipar o numerário destinado ao custeio das diligencias do meirinho). 2. No caso, após a infrutífera tentativa de citação por carta postal, o apelante requereu fosse expedido novo mandado citatório, a ser agora cumprido por oficial de justiça.
Diante do não recolhimento das despesas correspondentes à realização do ato, o apelante foi intimado para suprir a falta e impulsionar o feito, sob pena de extinção, ao que optou por permanecer inerte. Desta forma, ante a inércia do apelante, afigura-se plenamente cabível a extinção do processo
. 3. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível n. 035140039492, Rel. Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 03/06/2019, p. 11/06/2019)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL DESPESAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO RECURSO DESPROVIDO.
Correta a extinção do processo, sem resolução do mérito, tendo em vista a não comprovação do recolhimento das despesas com Oficial de Justiça para fins de citação, em sede de execução fiscal, inobstante prévia intimação pessoal para tanto.
(TJES, Apelação n. 035130280650, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 11/06/2019, p. 04/07/2019)

Por outro lado, indicou a eminente relatora que “
o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, que determina a suspensão do feito quando não localizado o devedor ou encontrados bens passíveis de penhora, não se aplica em hipóteses em que a demanda executiva fiscal ainda não se encontra triangularizada
”.

Data maxima venia
, tenho que a suspensão da execução fiscal pode ocorrer quando ainda não triangularizada a relação processual, notadamente porque uma de suas possíveis causas é justamente a não localização do devedor. É o que se extrai do
caput
do dispositivo: “
Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto
não for localizado o devedor
ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição
”.

Apesar disso, vislumbro que a possibilidade de suspensão da execução fiscal, prevista no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, não exime o exequente do dever de cumprir as determinações judiciais e de impulsionar o processo. Assim sendo, “
Não há que se falar em aplicação, no caso, do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, uma vez que não se pode confundir a inércia da Fazenda Pública que se verifica na espécie com a dificuldade de localizar o executado ou bens passíveis de penhora
” (TJES, Apelação Cível n. 035140018033, Rel. Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 09/12/2019, p. 20/01/2020).

Pelo exposto, embora valendo-me de fundamento diverso,
acompanho a eminente relatora
Des.ª
Janete Vargas Simões
para conhecer e negar provimento ao recurso.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

1

Art. 39 -
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.
Parágrafo Único
- Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, cabe à Fazenda Pública realizar o adiantamento da despesa do oficial de justiça para que seja realizada a citação.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE DESPESA COM O DESLOCAMENTO DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. CABIMENTO. SÚMULA 190/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No julgamento do REsp 1.144.687/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, esta Corte apresentou distinção entre os conceitos de custas e despesas processuais, para ressaltar que estas últimas, quando destinadas à locomoção de oficiais de justiça, não estão abrangidas pela isenção de que trata o art. 39 da Lei nº 6.830/80, estando a Fazenda Pública obrigada a realizar o depósito prévio da quantia correspondente para a prática de atos processuais de seu interesse no bojo de execução fiscal processada perante a Justiça Estadual.
2. "Na execução fiscal, processada perante a justiça estadual, cumpre a fazenda pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça" (Súmula 190/STJ).
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.992.942/PB, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 5/9/2022.)

No caso vertente, após duas tentativas frustradas de citação pela via postal, tornou-se possível a diligência por oficial de justiça, porém, embora intimado por duas vezes para que fosse providenciado o recolhimento das despesas para propiciar a realização do ato citatório, inclusive com a advertência de extinção por abandono e ausência de pressuposto processual (id 3234227), o apelante manteve-se inerte, deixando o processo parado por mais de 30 dias.

Nesse contexto, não vejo como dissentir da conclusão externada pelo magistrado de primeiro grau que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, na forma preconizada pelo art. 485, incisos III (
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
), e IV (verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo), do CPC.

Nesse sentido:

ACÓRDÃO PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. REQUERIMENTO EXPRESSO DE PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NÃO RECOLHIMENTO PRÉVIO DAS DESPESAS. SÚMULA 190 DO STJ. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA REGULARIZAÇÃO. E
XTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NO TERMOS DO ARTS. 485, III E IV, DO CPC/2015.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Desde janeiro de 2013 já estava em vigor a Lei Estadual 9.974/13 que dispõe sobre o regimento de custas dos serviços judiciais, a qual, em seu artigo 4º, §1º, determina: § 1º Para fins desta Lei, devem, ainda, ser providas as despesas com publicação de editais, avisos e anúncios, com diligências de oficial, remuneração do perito, tradutor, intérprete, leiloeiro, avaliador, depositário judicial, despesas postais e demais despesas, as quais não se incluem no valor das custas, e serão fixadas por ato próprio.
2. A jurisprudência deste Tribunal possui o entendimento consolidado no sentido de que não há como confundir os conceitos de custas processuais(...)e de despesas processuais (dentre as quais se incluem aquelas referentes a atos praticados por oficiais de justiça), sendo que, para as primeiras, aplica-se a regra contida no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais (...), enquanto, para a segunda, utiliza-se da ratio estampada na Súmula de nº 190 do c. STJ (cumpre a Fazenda antecipar o numerário destinado ao custeio das diligências do meirinho). (TJES, Classe: Apelação Cível, 035130304336, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019). 3. O teor da Súmula 190 do STJ dispõe Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos Oficiais de Justiça. 4. Não há necessidade de intimação prévia da parte, antes de decretar-se a extinção do processo, haja vista que o inciso IV do Art. 267 do CPC/73 escapa da redação do parágrafo primeiro do referido dispositivo (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag Ap, 6110022057, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2016, Data da Publicação no Diário: 13/04/2016). 5. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120284530, Relator DES.: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

Por fim, Consigno, ainda, que o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, que determina a suspensão do feito quando não localizado o devedor ou encontrados bens passíveis de penhora, não se aplica em hipóteses em que a demanda executiva fiscal ainda não se encontra triangularizada, precisamente porque não frutuosa a diligência citatória, hipótese em que se mostra plenamente aplicável a disciplina do art. 485, do CPC (nesse sentido: TJES, Classe: Agravo Interno ED Ap, 100160040943, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2017, Data da Publicação no Diário: 15/02/2017; TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 100160026074, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2017, Data da Publicação no Diário: 17/03/2017).

Com base nesses argumentos, conheço e
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. ART. 485, III E IV, DO CPC, INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. DISPENSABILIDADE DA SISTEMÁTICA DO ARTIGO 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Diante da inércia da Fazenda Pública quando da concessão de prazo para o recolhimento das despesas relacionadas com o transporte do Oficial de Justiça, necessárias para a citação do executado uma vez que a citação por A.R. restou infrutífera, não existem motivos para a reforma da sentença. Precedentes.

2. Segundo precedentes deste TJES, a suspensão do feito quando não localizado o devedor ou encontrados bens passíveis de penhora não se aplica a hipóteses em que a demanda executiva fiscal ainda não se encontra triangularizada, precisamente porque não frutuosa a diligência citatória, hipótese em que se mostra plenamente aplicável a disciplina do art. 485, do CPC.

3. Recurso conhecido, porém improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória, 22 de novembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.